Tribunal: TJMT
Processo: 1034890-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034890-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLINDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 019.647.541-43 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1034890-64.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

CARLINDO FERREIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO SERASA – ÁGUAS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DE FATURAS E HISTÓRICO DE LEITURAS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO - NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE – PROVA EMPRESTADA - DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 81 NCPC – ALTERAÇÃODA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Os novos documentos encartados

refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes,
demonstrando ainda a inadimplência do consumidor.

A inércia do Autor, quanto aos
Extratos de Faturas e o Histórico de Leituras da matrícula da parte Autora
, trazido pela reclamada, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

Além disso, o Autor junta como comprovante de residência, fatura da empresa reclamada em outro processo.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como anular o negócio jurídico e DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente
às dívidas em litígio
, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou alternativamente, minorar o valor da indenização. Trouxe junto ao recurso
Extrato de Faturas e Histórico de Leituras
.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante às alegações da parte autora, ora Recorrida, restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito entre os litigantes.

Realmente, a Reclamada não fez juntada de qualquer contrato assinado pelo Autor, no entanto, é nítido que possui relação jurídica com a concessionária, tendo em vista que após a detida análise dos autos, nas razões recursais, a Reclamada alega que o Autor, não realizou o pagamento de 8 (oito) faturas, sendo uma de 2014 e as demais de 2015.

Ainda nas razões recursais, a Reclamada alega que pelas leituras realizados no hidrômetro do Autor, antes da ocorrência do corte por inadimplemento, foi possível constatar que o Autor usufruiu da prestação de serviço e que o consumo foi devidamente registrado, conforme Extratos de Faturas e Histórico de Leituras da matrícula, comprovando o inadimplemento e o efetivo consumo devidamente lido por meio do hidrômetro. Vejamos algumas provas juntadas nos autos:

Como pode ser visto pelo histórico de leituras acima colacionado, o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, o que demonstra que o Autor se beneficiou quando utilizou o serviço devidamente prestado e se manteve inerte quanto ao pagamento deste.

Não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que são provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa, pois em nenhum momento questiona especificamente as provas acima juntadas no recurso.

Além disso, em consulta ao sistema PROJUDI, pelo CPF do Autor, nos autos de no
8017092-10.2016.811.0001, em face de BANCO BRADESCARD S.A, verifica-se que o Autor junta como comprovante de residência, uma fatura da empresa reclamada destes autos. Vejamos:

Ainda, vejamos as datas de vencimento constantes na fatura, várias do ano de 2015, ou seja, o mesmo ano alegado pela Reclamada nos autos, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda e, CURIOSAMENTE o mesmo endereço trazido pela recorrente a indicar as dividas E AINDA, A INDICAR COMO DÉBITO PENDENTE EXATAMENTE TAMBÉM AS MESMAS DÍVIDAS NEGATIVAS DESTES AUTOS, RELATIVAS AOS MESES 09/2015, no valor de R$ 30,74 E 10/2015, no valor de R$ 27,72, também descritas no extrato de negativação que foi trazido aos autos com a exordial, senão vejamos:

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Observa-se ainda a má-fé do recorrido, condição esta que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, segundo os preceitos do artigo 81 do NCPC, visto que, não trouxe fatos verdadeiros aos autos, negando uma relação jurídica, porém, devidamente comprovada e ainda existente a dívida, incidindo como uma luva ainda no artigo 80, I e II do NCPC, razão pela qual de ofício aplico a pena de litigância de má-fé ao recorrido, no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa e demais incidências do artigo 55 da Lei 9099/95.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente, em relação ao recorrente.

Porém, em relação ao recorrido, diante da litigância de má-fé, aplico ao mesmo as disposições do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, o condeno ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem somadas ainda à multa da litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 81 do NCPC, de onde, ante a má-fé demonstrada à saciedade não há

que se falar em gratuidade de justiça, de onde, revogo-a neste momento, em relação ao reclamante / recorrido, pois não tem sentido ainda se premiar uma conduta a impor alteração da verdade em tentativa de aventura jurídica, no intuito de galgar indenização, o que se combate neste momento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021